Tribunal: STF
Processo: ARE 1447790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADAINTERPOSTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PROPOSTA PELA UNIÃO.



    Contra o ministério público e município de limeira. Sentença de improcedência. Insurgência do ente federal. Pretensão de que seja declarada a inexigibilidade do título judicial formado nos autos de ação civil pública anterior, que determinara o restabelecimento da transmissão da programação da emissora tv cultura, canal 26, no município de limeira. Alegação de que a União seria a titular do serviço de radiodifusão de sons e imagens, de forma que deveria ter sido incluída na demanda pretérita. Descabimento. Serviço de radiodifusão que, à época do ajuizamento e do trânsito em julgado da ação civil, havia sido delegado ao Município. Municipalidadeque detinha a titularidade e a execução do serviço de radiodifusão, outorgadas por meio da Portaria nº 2.938/1984. Dispensabilidade da participação da União. Competência da Justiça Federal discutida e rechaçada em ambos os feitos. Tramitação pela Justiça Comum. Arguição de impossibilidade de cumprimento do decisum, eis que o Município não deteria mais a outorga para executar o serviço de RTV. Descabimento. Conversão do sinal a conversão do sinal analógico para digital, após o trânsito em julgado. Coisa julgada material. Segurança Jurídica. Anulação do ato administrativo, ainda que por via reflexa. Precedente. 



    RECURSO OFICIAL E APELO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XII, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, apesar de a União ser a titular do serviço de radiodifusão de sons e imagens, por força do art. 21, XII, “a”, da CF, ao tempo do ajuizamento da demanda e até o final do processo judicial o Munícipio de Limeira deteria a titularidade e a oportunidade de execução do serviço público, outorgado na Portaria nº. 2.938/1984.



    Pressupondo-se incontroverso o fato, pois, a própria recorrente sustentaria que o Município de Limeira, após a observância do regular processo administrativo, obtivera a outorga, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para executar o serviço de RTV, mediante utilização do canal 26.



    Se posteriormente o Município de Limeira não detiver mais a outorga da retransmissão dos sinais de televisão, obviamente tal fato não ensejaria a nulidade da sentença proferida na ação de conhecimento, transitada em julgado, porquanto, conforme aludido, a União não fora responsável pela efetiva transmissão do canal ao tempo do ajuizamento e do julgamento da demanda, sujeitando-se à decisão judicial proferida contra o legítimo titular. Do contrário, todos os entes concedentes de serviço público, deveriam integrar demandas endereçadas aoprestador do serviço, numa evidente sobrecarga aos entes políticos concedentes.



    (...)



    Ora, considerando que o ato de outorga, transferiria a própria titularidade do serviço, valeria ressaltar que, na época, a municipalidade delegara o direito de retransmissão/uso do sinal ao Grupo Opinião de Comunicação, de modo que ela deteria plena competência jurídica para prática do ato, não havendo motivos para que a União, nem mesmo da ANATEL, participassem do polo passivo.



    Sob tal aspecto, como bem fundamentara o magistrado a quo, na sentença combatida: “É bem verdade que o cumprimento da obrigação fixada pelo juízo atingiu a União (fls. 1.137/1.138), uma vez que o município de Limeira, ou o próprio outorgado interessado, não se manifestou a tempo para habilitar a conversão do sinal analógico para digital. Ocorre que, considerando que o ato de conversão de sinais ocorreu posteriormente ao de cessão da retransmissão destes, tem-se configurado nos autos a hipótese de execução da obrigação de fazer contra o sucessor do devedor originário, situação prevista no art. 779, inciso II, do CPC. Isso porque, o ato que destinou a retransmissão do sinal de TV ao canal do Grupo Opinião se operou em 19.12.2013, a ação originária foi proposta em 08.01.2014, e a conversão do sinal analógico para digital se deu definitivamente em 17.01.2018 (fls. 172/173), razão pela qual a União deve responder pelo cumprimento de sentença, ainda que não tenha sido parte no processo de conhecimento”.



    Frise-se, ainda, que na demanda pretérita fora expedido ofício à ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) para conhecimento e adoção das providencias pertinentes (fls. 925/926, daqueles autos), sendo que a referida agência reguladora não impugnara o julgado, tampouco postulara o ingresso nos autos.



    Logo, não haveria motivo para o ajuizamento da presente ação contra a União, ora apelante, eis que não competiria a ela, a execução e gerenciamento dos sinais de televisão, à época concedidos ao Município de Limeira.



    Por sua vez, mister ressaltar o respeito à coisa julgada, eis que pretende o presente apelo desconstituir sentença judicial, proferida no ano de 2015 e transitada em julgado desde 2016. Ao que se vira, em 2015, o Prefeito de Limeira substituira a geradora Fundação Padre Anchieta (TV Cultura) pela geradora Fundação Educativa e Cultural de Araras, operação essa homologada pela Diretora do Departamento de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica, através da Portaria nº. 520/2015/SEI-MC.



    Ato contínuo, editada a Portaria nº. 4.287/2015, que dispunha sobre os procedimentos de seleção pública e de autorização para a execução do serviço de RTV, com utilização de tecnologia digital, estabeleceu-se prazos para as Entidades Detentoras de Autorização EDA, executantes de serviço de RTVmanifestarem interesse na continuidade da prestação do serviço, mediante utilização da tecnologia digital.



    E, em razão da inércia do Município de Limeira e considerando a manifestação de interesse da sua atual geradora cedente da programação básica, a Fundação Educativa e Cultural de Araras (ECP), o canal digital previsto no Plano Básico de Televisão Digital - PBTVD fora conferido à citada Fundação, por meio da Portaria de Consignação nº. 1.548/2017.



    Assim, o ato que destinara a retransmissão do sinal de TV ao canal do Grupo Opinião se operara em 19.12.2013, sendo que a ação originária fora proposta na data 08.01.2014, e a conversão do sinal analógico para digital, se dera definitivamente a partir de 17.01.2018 (fls. 172/173). Desse modo, o ato administrativo do antigo Prefeito restaria anulado, ainda que por via reflexa, através da decisão judicial, proferida desde fevereiro de 2015 e confirmada na sede do reexame necessário, desde março de 2016. Por consequência, todos os atos posteriores, deixariam de gerar efeitos, estando lastreados num primeiro ato reconhecidamente nulo, através da mencionada decisão judicial.



    Merecendo destaque o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, verbis: “Nessa esteira, considerando que o ato que tornou a Fundação Educativa e Cultural de Araras geradora de sinal foi considerado inválido e que, em decorrência dele foi que ela pôde assumir, por sua própria conta, a prestação do serviço de transmissão de sinal em substituição à Prefeitura de Limeira, o que se deu em 17 de maio de 2017, por meio da Portaria nº. 1.548/2017 do Ministério das Comunicações, tal autorização também não possui qualquer validade. Com efeito, ainda que não se tenha notificado o Ministério das Comunicações sobre a sentença proferida em fevereiro de 2015, certo é que a decisão judicial tratou de anular o ato administrativo que substituiu as entidades geradoras, o que implicou na invalidação automática de todos os outros que dele se originaram, incluindo aí a Portaria n.1.548/2017 do Mcom. A transmissão da prestação do serviço operada pela Portaria n. 1.548/2017 do Mcom não tem o condão de afastar os efeitos da sentença proferida nos autos n.0000303-39.2014.8.26.0320, transitada em julgado desde 2016. O ato administrativo em questão não se sobrepõe à decisão judicial, que não pode ser relativizada. Assim, verifica-se que nem mesmo o argumento de que o direito de prestação do serviço seria da Fundação Educativa e Cultura de Araras é capaz de inviabilizar o cumprimento da sentença” (fls. 1586/1591).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente